Tribunal: TJDFT
Processo: 0759071-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. VERIFICADA A LITISPENDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MULTAS, DE VENDA PARA TERCEIRO E DE RESTRIÇÃO RENAJUD. DESCABIDA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelas partes autoras contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de baixa de multas de trânsito e de transferência de veículo.
2. Em suas razões recursais, as partes autoras alegam que houve requerimento administrativo de transferência de veículo antes da restrição do bem, via RENAJUD. Afirmam a ocorrência de indevida negativa administrativa de transferência do veículo, decorrente de multas canceladas na Ação Judicial n. 2013.01.1.173221-4. Requerem a baixa das multas e a liberação de transferência da propriedade do veículo: M.BENZ/ MP TORINO, placas: DPC 0797, ano modelo 2006.
3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelas partes autoras.
4. Preliminarmente, quanto à pretensão de baixa das multas de trânsito objeto da Ação Judicial n. 2013.01.1.173221-4, apreciada pela Quarta Vara da Fazenda Pública (ID 35581162 - Pág. 33), cabe às partes autoras a apresentação de pedido de cumprimento de sentença perante o Juízo competente.
5. Embora a parte autora tenha logrado demonstrar a existência de diversas multas de trânsito denominadas subjudice no registro do DETRAN/DF (ID 35581180), aplicam-se ao caso as regras da litispendência, sob pena de se firmar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Preliminar de litispendência acolhida de ofício, com fulcro na Segurança Jurídica e no Art. 485, inciso V c/c §3o, do CPC.
6. No mérito, em relação ao pedido de transferência do veículo, ressalta-se que na contestação o réu alegou que, conforme documento de ID 35581180 - Pág. 11, existe um comunicado de venda do bem da primeira autora para a sua representante M. R. B. P., com negócio jurídico realizado em 21/02/2020.
7. No que tange a restrição imposta ao veículo em contexto, via RENAJUD, pela 9a Vara do Trabalho de Brasília, irretocável a sentença vergastada nesse ponto. A pretensão de retirada da restrição do bem deve ser apresentada aos autos em que foi determinada sua inclusão.
8. Destarte, descabida a transferência do veículo.
9. Recurso conhecido. Preliminar de litispendência acolhida de ofício. Extinção do processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de cancelamento de multas de trânsito, com fulcro na Segurança Jurídica e no Art. 485, inciso V c/c §3o, do Código de Processo Civil. No mérito, improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em R$400,00, por apreciação equitativa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.